Tribunal: TJES
Processo: 5005873-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005873-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DAS GRACAS DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005873-55.2023.8.08.0012

Embargante: OI S/A

Embargado: MARLI DAS GRACAS DE SOUZA TEIXEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
OI S/A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há erro material;
b)
que não foi solicitado que houvesse reforma dos índices dos juros sobre os danos morais;
c)
que tal fato ultrapassa o limite do pedido do recurso;
d)
que o termo inicial dos juros dos danos morais deve iniciar da data do arbitramento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7920022) proferido, alegando erro material.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Cabe destacar que em se tratando de matéria de ordem pública, é possível a revisão de ofício do termo inicial dos juros e correção monetária.

Vejamos o entendimento do E. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. I. Não comprovada a regularidade da inscrição restritiva de crédito, impõe-se o pagamento de reparação a título de dano moral. II. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. III. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. IV
. "Uma vez inaugurada a competência [...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 576125/MS). V.v.p: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DO ATO ILÍCITO. Não tendo sido demonstrada a relação jurídica entre as partes, devem os juros de mora incidir a partir da data do evento danoso, uma vez que ausente o contrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.199010-0/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2024, publicação da súmula em 03/07/2024) grifos meus

Outrossim, também não assiste razão à parte quanto ao termo inicial dos juros ser da data do arbitramento quando a responsabilidade é contratual, em especial porque o objeto dos autos se trata de falha na prestação do fornecimento de serviço de telefonia fixa. Assim, em se tratando de mora
ex persona
a qual não possui termo de vencimento, deve ser o termo inicial do juros moratórios ser contado a partir da citação.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)